Tribunal: TJSP
Processo: 1022490-80.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA UNILATERAL – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÕES NÃO PROVIDAS